Tribunal: TJMT
Processo: 29927-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601334-1 / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80299272520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80299272520198110001
Requerente: BARBARA KAROLLINE ALCANTARA RODRIGUES
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: BARBARA KAROLLINE ALCANTARA RODRIGUES
Conta Judicial 2400107101757
Valor: R$ 8.830,55 (oito mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos)
Autorizado: CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ: 706.013.131-00
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 706.013.131-00
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 007082 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695500 1/1